Tribunal: TJDFT
Processo: 0721344-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DILIGÊNCIAS RELATIVAS À EVENTUAL EXISTÊNCIA DE BENS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação, pelo juízo singular, da expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e posterior penhora de percentual sobre o montante do faturamento mensal da devedora.
2. O art. 835, inc. X, do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor e possibilita a penhora do faturamento obtido pelo respectivo empreendedor
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) exista indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial
4. É possível a determinação da penhora dos eventuais créditos atribuídos à recorrida pelas operadoras de cartão de crédito, até o limite do valor total da dívida a ser solvida.
5. A penhora desse montante deve ser limitada a um percentual que preserve a continuidade da atividade empresarial, de modo a compatibilizar a tutela dos interesses do credor e do devedor
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.